Tribunal: TJSP
Processo: 1009634-91.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento e cobrança de honorários. Sentença que reconhece a ausência de interesse de agir da autora e ilegitimidade passiva do réu, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC. Insurgência da autora. Ação de arbitramento que não é a sede apropriada para a cobrança de valores previamente ajustados em contrato. Autora que

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento e cobrança de honorários. Sentença que reconhece a ausência de interesse de agir da autora e ilegitimidade passiva do réu, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC. Insurgência da autora. Ação de arbitramento que não é a sede apropriada para a cobrança de valores previamente ajustados em contrato. Autora que pretende receber percentual dos honorários advocatícios que teriam sido ajustados com ex-sócio. Ausente comprovação de que a autora teria, automaticamente, direito à metade do percentual pelo êxito auferido pelo cliente nem de que houve levantamento de valores. Ausente, ainda, elementos que demonstrem o que foi convencionado entre os advogados-sócios. Responsabilidade que não pode ser atribuída ao cliente. Sentença mantida. Majoração dos honorários, conforme artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade. Recurso não provido.